Tribunal: TJPA
Processo: 0821239-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821239-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: CENTRO DE ORTOPEDIA E CLINICA MEDICA LTDA. - ME, JOAO AMAURY FRANCES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização, deferiu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da autora — CENTRO DE ORTOPEDIA E CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME — em cadastros de inadimplentes e protesto em cartório, relativos a contrato coletivo empresarial de plano de saúde. A parte agravante sustenta que houve inadimplência e que notificou previamente a contratante sobre a rescisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da tutela de urgência que impede a inscrição da parte agravada em cadastros de inadimplentes, diante da alegação de inadimplência contratual, sem comprovação inequívoca da prévia notificação da devedora.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pela agravante se limita a capturas de tela internas, sem valor probatório autônomo, pois desprovidas de fé pública e sem anexação do aviso de recebimento da notificação supostamente enviada.

A ausência de prova inequívoca da notificação prévia impede o reconhecimento da mora e, por conseguinte, a legitimidade da negativação.

A tutela deferida tem caráter provisório e visa evitar danos reputacionais irreversíveis à empresa autora, especialmente por se tratar de pessoa jurídica que atua na área da saúde.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para obstar inscrições em cadastros de inadimplentes quando a dívida está sendo judicialmente discutida, mesmo sem depósito do valor controvertido.

A decisão recorrida não impede a cobrança judicial da dívida, preservando o direito da agravante de buscar a satisfação de seu crédito por vias adequadas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de comprovação inequívoca da notificação prévia da parte contratante impede a constituição válida em mora e, consequentemente, a inscrição em cadastros de inadimplentes.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome da empresa contratante de plano de saúde, quando a dívida estiver judicialmente discutida e ausente a prova da regular notificação."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 926, 932, IV e V, alínea “a”;
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 592.751/MG, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 28.06.2005, DJ 12.09.2005, p. 275;
TJMG, AI 1.0000.21.224986-0/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 01.04.2022, pub. 07.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821239-89.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO: JOÃO AMAURY FRANCES BRITO e CENTRO DE ORTOPEDIA E CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
CENTRO DE ORTOPEDIA E CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
, representada por seu sócio
JOÃO AMAURY FRANCES BRITO
, que deferiu
tutela antecipada para determinar que a parte requerida se abstivesse de promover qualquer inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito
, bem como de realizar eventual protesto em cartório, relativamente ao contrato coletivo de plano de saúde empresarial entabulado entre as partes, até ulterior deliberação judicial.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 156370951 - PJE 1º GRAU- Processo nº 0858598-43.2025.8.14.0301):

Vistos etc.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil reparação (arts. 300 do CPC e 84, §3º, do CDC),
DEFIRO a tutela antecipada
para determinar que a parte requerida
se abstenha de promover qualquer inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa) e de realizar eventual protesto em cartório
, relativamente ao contrato discutido nos autos, até decisão ulterior.

Considerando que a relação jurídica posta sob exame é de consumo, com verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do autor,
DETERMINO a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cite-se a parte ré
, no endereço indicado na inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344 do CPC). A citação deverá ser realizada por oficial de justiça, com as cautelas legais.

Intime-se.

Belém 10 de setembro de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Em suas razões recursais (Id. 30512925), a parte agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito, argumentando que o cancelamento contratual decorreu da inadimplência da contratante, que deixou de adimplir a mensalidade com vencimento em maio de 2025, o que ensejou a suspensão do contrato após notificação prévia com aviso de recebimento; (ii) a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de ilicitude e nexo causal; (iii) a impossibilidade jurídica de inversão do ônus da prova, em razão da ausência de verossimilhança das alegações autorais e da inexistência de hipossuficiência técnica ou econômica; e (iv) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não há prova inequívoca do direito invocado, tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Requereu, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência concedida.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que, em sede de
tutela de urgência
,
determinou que a parte agravante se abstivesse de promover a inscrição do nome da autora/agravada nos cadastros de inadimplência
, tais como SPC e Serasa, bem como a realização de protesto cartorário, em razão de débitos oriundos de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

A BRADESCO SAÚDE S/A sustenta, para tanto, que a contratante deixou de adimplir as mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2025, razão pela qual teria sido promovida a rescisão contratual. Afirma ter notificado previamente a parte agravada, juntando, para isso,
meras capturas de tela extraídas de seu sistema interno
, alegadamente comprobatórias do envio da correspondência com aviso de recebimento.

É imperativo destacar que
não foi juntado aos autos qualquer Aviso de Recebimento (AR), tampouco o teor integral da suposta notificação enviada
, elementos indispensáveis à demonstração de que a parte contratante foi devidamente cientificada quanto à mora e às consequências contratuais, inclusive a rescisão e eventual negativação de seu nome. O
mero print de tela interno
, destituído de fé pública,
não possui valor probatório autônomo para suplantar a exigência legal de notificação com comprovação de recebimento.

No caso dos autos, além da ausência de comprovação da inadimplência de forma incontroversa, a tutela antecipada deferida pelo juízo de origem
teve escopo claramente conservatório e provisório
, limitando-se a impedir a inscrição do nome da empresa autora/agravada nos cadastros de proteção ao crédito — o que, como é cediço, pode causar
danos reputacionais e comerciais irreparáveis
, sobretudo tratando-se de
pessoa jurídica que atua na área da saúde
. Confira-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – FCVS – TUTELA ANTECIPADA – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPEDIMENTO – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – PRECEDENTES. A jurisprudência desta Corte, em diversos julgados, tem admitido o uso da tutela antecipada tanto para retirar como para obstar, impedir, a inscrição do nome do suposto devedor nos serviços de proteção ao crédito. A discussão judicial do valor da dívida, ainda que sem o depósito da quantia considerada devida, torna descabida a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no REsp: 592751 MG 2003/0172449-0, Relator.: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 28/06/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 12/09/2005 p. 275)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS. - Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A negativação do nome perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, de modo geral, ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do Código de Defesa do Consumidor - Nas ações em que a parte autora nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa. (TJ-MG - AI: 10000212242986001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

A decisão recorrida não obstrui o direito da agravante de realizar a cobrança judicial dos valores que entende devidos, tampouco impede que, ao longo da instrução probatória, se apure de forma mais profunda a existência da dívida e a legitimidade das medidas extrajudiciais adotadas. Ao revés,
a tutela de urgência permanece sujeita à cláusula rebus sic stantibus processual
, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

Portanto, diante da
ausência de prova inequívoca da notificação
, além da discussão judicial da dívida, não há como se reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o alegado perigo de dano reverso.

Logo,
prevalece, neste momento processual, o interesse da parte agravada em ver preservado o seu nome enquanto não se fizer prova inequívoca da mora e da regular comunicação de sua constituição em mora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026